Tribunal: TJDFT
Processo: 0712779-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712779-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: EDILSON OLIVEIRA COUTO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA AS contra EDILSON OLIVEIRA COUTO em face de decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de cumprimento de sentença de no0041055-84.2013.8.07.0007. Verifico que, em juízo de retratação, o Juízo de origem deferiu a pesquisa solicitada pelo exequente, ora agravante, a qual é objeto deste Agravo de Instrumento. Desse modo e em obediência ao disposto nos Arts. 9°, 10 e 933, todos do CPC, intimem-se as partes, para que se manifestem, no prazo de cinco (05) dias, sobre eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2020 14:43:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador